Tribunal: TJSP
Processo: 1103482-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
*"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS". "Contrato de fornecimento de produtos, comodato de equipamentos e outras avenças". Distribuidora autora que alega ter firmado distrato com a Empresa Matriz da ré, mas que a demandada teria permanecido utilizando a identidade visual da Empresa, sem a devolução dos equipamentos entregues em

Ementa:
*"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS". "Contrato de fornecimento de produtos, comodato de equipamentos e outras avenças". Distribuidora autora que alega ter firmado distrato com a Empresa Matriz da ré, mas que a demandada teria permanecido utilizando a identidade visual da Empresa, sem a devolução dos equipamentos entregues em comodato. SENTENÇA de improcedência, arcando a autora com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. APELAÇÃO da Distribuidora autora, insistindo na total procedência da Ação. EXAME: relação jurídica contratual havida entre as partes que é incontroversa. Utilização de elementos distintivos da marca da Distribuidora autora por parte da ré que não restou demonstrada. Aplicação do artigo 124, inciso VIII, da Lei no 9.279/96. Distrato firmado entre a Empresa autora e a Empresa Matriz da ré, dando quitação das obrigações contratuais, com observação expressa quanto à obrigação de restituição dos bens cedidos em comodato no prazo de quinze (15) dias. Demandada que juntou aos autos cópia das Notas Fiscais referentes à devolução desses bens. Conjunto probatório, formado essencialmente por documentos, que demonstra a devolução, pela Empresa ré, dos equipamentos cedidos em comodato. Distribuidora autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*